Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713391-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: OMNI EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL, GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, OMNI EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, OMNI EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA DESPACHO Diante do retorno dos autos do C. STJ para rejulgamento da questão atinente aos honorários advocatícios, vistas dos autos a ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora